Tribunal: CARF
Processo: 13657.001508/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.001508/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
DENIVAL DE OLIVEIRA DORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Na falta de documentação comprobatória do direito do interessado, a autuação
deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por ÊNIO MURIALDO
MICHELON, contra o Acórdão de primeira instância decidiu pela improcedência a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
De acordo com o relatório de primeira instância, trata o presente processo de
Notificação de Lançamento lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.001508/2008-18
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001508/2008-18

IRPF no valor de R$ 7.763,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao exercício
de 2004, ano-calendário de 2003.
Conforme a decisão de primeira instância o contribuinte comprovou a condição de
dependentes de Sr. João de Oliveira Dorta., na DIRPF/2004, no caso, o pai do recorrente.
Em seu recurso Voluntário de e-fls.76, e seguintes, o recorrente alega somente
que o direito lhe assiste, e que o erro de não ter declarado o seu pai como dependente não afasta
a aplicação da norma, citando dispositivos de Lei e precedentes judicais.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
Conforme decisão de primeira instância, o recorrente não teria declarado em suas
DIRPF de 2004 a dependência do seu pai, e que o contribuinte confessa que teria reconhecido
que não teria relacionado em sua DDA.
Assim, entendo que o contribuinte não fez prova do seu direito, devendo ser
afastada a glosa do Lançamento fiscal.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99, em seu art. 36:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001508/2008-18

"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Original